Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. MANDADO DE CITAÇÃO JUNTADO APÓS SENTENÇA. CONDIÇÃO QUE NÃO INVALIDA O DECISUM. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação.

1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

2. Na hipótese, o acordo entre as partes foi firmado antes mesmo que o apelado fosse citado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual, o que levou o apelante a perda do interesse de agir.

3. Não há que se falar em comparecimento espontâneo do apelado que, embora tenha firmado acordo extrajudicial, não constituiu procurador específico para o fim pretendido. Desse modo, mesmo que o acordo firmado entre as partes fosse suficiente para suprir a citação do recorrido, não há capacidade postulatória para se presumir eventual comparecimento espontâneo.

4. Por outro lado, cabe asseverar, ainda, que a juntada de mandado de citação cumprido, após a prolação da sentença, não tem o condão de invalidar ou desfazer o referido decisum, posto que aquele ato não retroage no tempo para suprir a ausência de citação nos autos.

5. Nesse compasso, a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC somente poderá ser aplicada nas hipóteses de haver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação do apelado a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda, por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.

6. Recurso desprovido.